Tribunal: TJSP
Processo: 2227617-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Marca. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante se abstenha de utilizar a expressão "TUJU". Reforma. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Agravada atua no ramo de alimentação, em São Paulo/SP, e a agravante no ramo da hotelaria, em Passo de Camaragibe/AL, com mais de 2.400 quilômetros de

Ementa:
Agravo de instrumento. Marca. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante se abstenha de utilizar a expressão "TUJU". Reforma. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Agravada atua no ramo de alimentação, em São Paulo/SP, e a agravante no ramo da hotelaria, em Passo de Camaragibe/AL, com mais de 2.400 quilômetros de distância entre os estabelecimentos. Ausência de elementos que permitam concluir que a agravante esteja violando direitos marcários, com atuação parasitária e concorrência desleal, a fim de causar confusão aos consumidores, com o consequente desvio de clientela. Questão debatida exige profunda análise e contraditório, além de maior dilação probatória, o que se contrapõe à cognição superficial do presente recurso. Agravo provido.